Tribunal: TJBA
Processo: 8004204-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004204-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: MARCELO CHRISTIAN ASSUNCAO MACHADO

Advogado(s)
:
MARCO AUGUSTO DE ARGENTON E QUEIROZ, ALBERTO LUIZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. PRETENSÃO DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES DA CERTIDÃO EMITIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. MÚNUS QUE COMPETE AO JUÍZO TRABALHISTA. ATUAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL QUE DEVE SE CINGIR À VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DO CRÉDITO. PRECEDENTES DESTE TJBA. DECISÃO AGRAVADA QUE ADEMAIS FEZ NECESSÁRIOS DECOTES COM RELAÇÃO AO VALOR INICIALMENTE PRETENDIDO PARA ADEQUÁ-LO ÀS EXIGÊNCIAS DA LREF E AO PRJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A hipótese é de improvimento do recurso, sobretudo por versar sobre questão que muito se assemelha àquela discutida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8039151-50.2022.8.05.0000, em que pretendia a Recorrente controverter, de igual maneira, decisão primeva que deferiu o pedido de habilitação de crédito trabalhista junto ao quadro geral de credores da recuperação judicial.

2. Nestes termos, a questão submetida à apreciação revela-se de singelo desate, na medida em que se cinge à pretensão do Recorrente de que seja inabilitado o crédito titularizado pela parte adversa, ante a necessidade de discriminação pormenorizada do valor cuja habilitação fora deferida pelo juízo a quo junto à recuperação judicial na origem.

3. Nesse sentido, malgrado a argumentação empreendida pelo Recorrente, a jurisprudencia dominante é no sentido de que o detalhamento de créditos de natureza trabalhista, como o presente, é realizado no âmbito da justiça do trabalho, competindo ao Juízo Recuperacional, tão somente, a sua validação e eventual habilitação junto ao quadro geral de credores.

4. Não por acaso, é este o entendimento assente nesta egrégia Corte, em que em julgamento anterior, tirado no bojo do Agravo de Instrumento mencionado supra, também interposto pelo ora Recorrente visando impugnar decisão deferitória de habilitação de crédito trabalhista.

5. Demais disso, no caso em tela se observar que a própria decisão agravada tratou de fazer as distinções necessárias com relação às parcelas que devem compor o crédito habilitado, consignando a regularidade do crédito em valor inferior ao inicialmente postulado, ante a necessidade de exclusão dos valores relativos à custas processuais, imposto de renda e contribuições sociais pertencentes à União, destacando a necessidade de que as parecelas contempladas na certidão estejam em conformidade com o quanto imposto pela LREF e pelo Plano de Recuperação Judicial.

6. Assim sendo, não merece qualquer reproche a decisão combatida, sendo imperiosa a sua mantença nos termos em que proferida.